Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANELLA CAROLINE CAPELARI PEREZ - CPF: 045.868.711-13 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), ITALO FALCAO QUEIROZ - CPF: 033.165.535-76 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022010-66.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

PDCA S.A

Recorrida:

ANELLA CAROLINE CAPELARI PEREZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GESTÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE SALDO. ATIVIDADE SUSPEITA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta por em desfavor Anella Caroline Capelari Perez em desfavor do Recorrente
PDCA S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa consistente no bloqueio preventivo de sua conta comercial com a retenção do saldo no valor de R$ 18.852,92.

2.

O Requerido, em sede de contestação, afirma que o bloqueio da conta ocorreu foi legítimo e ocorreu no exercício regular de direito para apurar eventual ocorrência de fraude na conta da autora em razão das movimentações suspeitas e atípicas.

3.

Em que peses as alegações da instituição financeira, após a análise do extrato bancário juntado pela própria reclamada na contestação, é possível observar que, de fato, em 25/05/2022 a conta da autora recebeu a transferência do valor de R$ 18.852,92, não se tratando de valor usualmente recebido no canal, o que ensejou o bloqueio preventivo da conta.

4.

Ocorre que logo após o bloqueio a parte autora entrou em contato com a empresa justificando os valores e solicitando o desbloqueio da conta, o que não foi atendido até a data do ajuizamento da ação em 05/07/2022, permanecendo a parte por período superior a 30 dias sem o saldo de suas vendas.

5.

Deste modo, caracteriza falha na prestação do serviço a retenção indevida dos valores por suspeita de fraude, por longo lapso de tempo, sem que haja qualquer elemento de prova capaz de comprovar fundamento da suspeita levantada pela instituição financeira mesmo após a tentativa de resolução administrativa.

6.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta por em desfavor Anella Caroline Capelari Perez em desfavor do Recorrente
PDCA S.A
.

Em síntese, a autora informa que contratou os serviços da parte reclamada referente a administração de valores em máquina de cartão de crédito/débito utilizada em seu comércio de floricultura. Aduz que em 24/05/2022, após realizar a transferência de um valor, foi surpreendida com o bloqueio unilateral de sua conta e retenção do saldo correspondente a R$ 18.852,92 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Sustenta que buscou a restituição dos valores junto a empresa demandada que, por sua vez, esclareceu tratar-se de bloqueio preventivo em razão da suspeita da movimentação. Aduz, por fim, que recebeu comunicado de descredenciado da empresa onde foi informada que o saldo bloqueado ficaria retido pelo prazo mínimo de 120 dias. Busca a reparação pelos danos morais enfrentados.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar do Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei no 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
PDCA S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização
por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023